Tribunal: TJDFT
Processo: 0739073-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0739073-97.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: MICHELLE DAIANNE GUIMARAES PACIENTES: KAUA DA SILVA LIMA, EWERTON WESLEY DA SILVA SANTOS RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pela advogada Michelle Daianne Guimarães, OAB-DF 57.966, em favor de KAUA DA SILVA LIMA e EWERTON WESLEY DA SILVA SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras, onde tramita a ação penal no 0701208-14.2021.8.07.0020, na qual são réus pela suposta prática, respectivamente, dos crimes descrito no art. 2o, caput, da Lei no 12.850/2013 (integrar organização criminosa) e art. 2o, caput, da Lei no 12.850/2013 e art. 157, § 1o e § 2o, inciso II, do Código Penal, por duas vezes, (roubo impróprio majorado pelo concurso de agentes). Alega, em síntese, que os acusados estão presos preventivamente desde os dias 15.01.2021 - Kauã da Silva Lima - e 03.02.2021 - Ewerton Wesley da Silva Santos. Sustenta que realizada a instrução criminal não foram angariadas provas suficientes de autoria e que os autos estão conclusos para sentença desde o dia 01/07/2020, mais de 139 dias, o que configuraria constrangimento ilegal por excesso de prazo. Requer, então, o relaxamento liminar da prisão preventiva, por excesso de prazo ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão. Anotada distribuição por prevenção. É o relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Não estão presentes os requisitos ensejadores da tutela de urgência. Com efeito, a constatação de excesso de prazo não observa regra aritmética rígida, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo, a ser aquilatado consoante as circunstâncias do caso, que podem, ou não, justificar uma maior dilação da marcha processual, comportando assim certa mitigação.. No caso, nada obstante a complexidade do feito, com 8 (oito) acusados, em sua maioria representados por advogados distintos, o Juízo Impetrado encerrou a instrução criminal em 23/05/2022, seguindo-se a apresentação de memoriais pelas partes e consequente conclusão para julgamento em 01/07/2022. Diferente do alegado pela impetrante, contudo, o feito não permaneceu sem andamento, desde então. Uma rápida consulta ao andamento processual revela que no dia 23/09/2022 um dos corréus, por intermédio de sua defesa constituída, requereu a revogação da prisão preventiva, o que levou à necessidade de conversão do julgamento em diligência, para oitiva do Ministério Público. No despacho de conversão (Id 131826352, da ação penal), consignou o juiz que a sentença já está finalizada e apta para registro, motivo pelo qual fixou prazo de 72 horas para a manifestação ministerial. No dia seguinte, 04/11/2022, o MP anexou sua manifestação e os autos foram conclusos. Nesse contexto, uma vez encerrada a instrução criminal, e considerando a informação constante do despacho de que a sentença já está pronta para registro, entendo que, por ora, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, conforme orientação jurisprudencial sedimentada no Enunciado da Súmula n. 52 do STJ. Assim sendo, ausentes os pressupostos para concessão de tutela de urgência, INDEFIRO o pedido de liminar. Solicitem-se informações ao Juízo Impetrado. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO MRELATOR